Tribunal: TJDFT
Processo: 0736526-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736526-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO EMBARGADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., ENCALSO CONSTRUCOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS KEPPLER D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO, contra acórdão de ID – 34782585. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35032833. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ENCALSO CONSTRUCOES LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA., MARCOS PEREIRA LOMBARDI, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, e DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2022 14:56:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador